Tribunal: TJPA
Processo: 0810481-90.2021.8.14.0000
Classe: PETIÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10900 - Competência por Prerrogativa de Função
Data de julgamento: 2022-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PETIÇÃO CRIMINAL (1727) - 0810481-90.2021.8.14.0000

REQUERENTE: TALITA RODRIGUES DIAS RIBEIRO

REQUERIDO: JULIANO DANTAS JERÔNIMO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

TJE/PA – TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº 08104819020218140000

QUEIXA-CRIME

QUERELANTE: TALITA RODRIGUES DIAS RIBEIRO (ADVOGADOS: ADRYSSA D. F. MELO DA LUZ E OUTROS)

QUERELADO: JULIANO DANTAS JERÔNIMO (ADVOGADOS: CLÁUDIO MENDONÇA FERREIRA DE SOUZA E OUTROS)

PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA: CESAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

QUEIXA-CRIME. DELITOS CONTRA A HONRA DE OFICIAL DE JUSTIÇA ATRIBUÍDOS A MAGISTRADO. CARACTERIZAÇÃO EM TESE DA CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. FASE DE ADMISSIBILIDADE. IMPUTAÇÃO NÃO AFASTADA. QUEIXA-CRIME RECEBIDA. DECISÃO UNÂNIME. Nas ações penais de competência dos tribunais, a admissibilidade da queixa-crime constitui deliberação colegiada, após procedimento complexo que envolve defesa preliminar e eventual contradita. Recebimento da queixa-crime. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
integrantes do Tribunal
Pleno, à unanimidade, em conhecer e receber a queixa-crime, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Ronaldo Marques Vale.

RELATÓRIO

TJE/PA – TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº 08104819020218140000

QUEIXA-CRIME

QUERELANTE: TALITA RODRIGUES DIAS RIBEIRO (ADVOGADOS: ADRYSSA D. F. MELO DA LUZ E OUTROS)

QUERELADO: JULIANO DANTAS JERÔNIMO (ADVOGADOS: CLÁUDIO MENDONÇA FERREIRA DE SOUZA E OUTROS)

PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA: CESAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR - Tratam os presentes autos de Queixa-Crime oferecida por TALITA RODRIGUES DIAS RIBEIRO, Oficiala de Justiça da Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte/Pa, em face de JULIANO DANTAS JERÔNIMO, Juiz de Direito daquela Comarca.

Narra a peça inicial que no dia 02 de abril de 2021, a QUERELANTE tomou conhecimento de que o QUERELADO ofendeu a sua honra, no ambiente virtual hospedado na rede mundial de computadores, no âmbito do sistema interno SIGA-DOC do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, pelo REQUERIMENTO Nº PA-REQ2021/03538, em horário não preciso, no dia 31/03/2021, incorrendo, assim, nas sanções punitivas dos arts. 139 e 140, ambos da Lei Penal Substantiva.

Informa a Querelante que, sem qualquer motivo justificável e lastro probatório, o QUERELADO lhe imputou a prática de inúmeros crimes, bem como, se não bastasse, em 25/09/2021, após determinado o arquivamento da sindicância apuratória que tinha como objeto os “crimes” praticados pela QUERELANTE e demais servidores, o QUERELADO voltou a incorrer em crime, com devaneios maldosos e dirigidos tanto à gestão do Tribunal de Justiça quanto às pessoas da Desembargadora Relatora Rosileide Cunha e dos servidores, em total destempero e nítida intenção de macular os nomes destes, lotados na Comarca de Ourilândia do Norte.

Aduz ainda a Querelante que Juliano Dantas Jerônimo agiu com inequívoco
animus injuriandi vel difamandi
, isto é, com dolo direto de ofender a sua dignidade e decoro, bem como sua reputação perante a comunidade paraense e o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, praticando, dessa forma, os crimes de calúnia (art. 138, CP), doze vezes, e de difamação (art. 139, CP), ambos combinados com a causa de aumento de pena do art. 141, III, todos em concurso formal (art. 70), conforme preconizado no Código Penal.

Requer a querelante seja recebida e autuada a presente Queixa Crime, na forma da Lei 8.038/90, para que seja o querelado notificado para apresentar defesa preliminar, e, após, seja citado, processado, interrogado e ao final condenado às sanções dos artigos 138 (doze vezes) e 139, ambos do Código Penal, majorando-se as penas em seu patamar máximo em virtude da causa de aumento do art. 141, incisos III e IV, do mesmo Codex, todos em concurso formal, nos termos do art. 70, do CP; a reparação civil do dano a ser devidamente arbitrada na forma da lei; a condenação do QUERELADO a suportar os ônus da sucumbência; a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita e a oitiva das testemunhas.

Instado a se manifestar, o Ministério Público afirma que inexiste óbice,
prima facie
, para que a queixa-crime siga os ulteriores de direito, eis que está revestida das formalidades legais e observa os ditames da Lei Penal Adjetiva, caso seja esse o entendimento deste e. Tribunal, até final decisão.

Suspeições declaradas pelos eminentes Des. Altemar da Silva Paes, ID-7070982, e Desa. Vânia Lúcia Silveira, ID-7376160.

Ao apresentar resposta, o querelado juntou documentos; apontou, preliminarmente, a decadência da queixa-crime, alegando que a própria querelante afirma que tomou conhecimento dos fatos no dia 02 de abril de 2021, documento de ID 78358868, configurando o instituto da decadência ao direito da queixa-crime e o decurso do prazo fixado em Lei, qual seja, 06 (seis) meses, nos termos art. 107, IV, do CP. Aduz que outras 3 (três) reclamações disciplinares em face do querelado já foram reunidos à primeira reclamação, distribuída sob nº 0005222-58.2020.2.00.0814, por determinação da Corregedora, e que outras devem surgir, já que tratam do mesmo fato, e requer, portanto, a suspensão do feito até que todas as demandas estejam reunidas.

Aberta vista dos autos à querelante e ao Ministério Público, se manifestaram no sentido de inexistirem óbices para a juntada dos documentos pelo querelado, ID-10246027.

A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo recebimento da queixa-crime, devendo o feito seguir seus ulteriores de direito até a final decisão.

É o Relatório. Sem revisão – arts. 6º, da Lei nº 8.038/1990, e 610, do CPP.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Relatados os autos, trata-se de competência deste Colegiado, por força
do disposto nos arts. 96, III, da CR/88, 87, do CPP, e 24, XII, do Regimento Interno deste e. TJE/PA, diante da pre
rrogativa de função do querelado, Dr.
JULIANO DANTAS JERÔNIMO
, Juiz de Direito
.

Ressalto que o caso é apenas de recebimento da queixa-crime, não cabendo dilação probatória e nem se adentrar no mérito,
data venia
.

O querelado alega, ID-10157605, que ocorreu o esgotamento do prazo decadencial para o oferecimento da queixa-crime. Entretanto, verifico que a querelante tomou ciência do fato no dia 02.04.2021, ID-6515476, ajuizando a ação em 25.09.2021, ou seja, antes de decorrido o prazo decadencial de 6 meses, arts. 38 do CPP, e 103, do CP, que dispõe que
o ofendido decai do direito de queixa ou de representação, se não o exerce dentro do prazo de 6 (seis) meses, contados do dia em que veio a saber quem é o autor do crime. Em igual sentido é o art. 38, do CPP. Logo, não há que se falar em decadência do direito de queixa,
concessa venia
.

Quanto à pretensão de suspensão da presente ação, tenho que não merece ser acolhida. Os dois feitos apontados como conexos, Processo nº 08104766820218140000 e Processo nº 08104800820218140000, tem como querelantes
Cássio Brito Pinto e Nicélia da Conceição Duarte, que ainda estão na fase de intimação do requerido e envio ao Ministério Público para a emissão de parecer. Portanto, as queixas-crime ainda nem foram recebidas, não havendo que se falar, neste momento, em decisões conflitantes e, consequentemente, em suspensão do presente feito.

Em ações como esta que se nos depara, de natureza privada, é importante informar a data, local e forma da ocorrência do suposto fato criminoso, especialmente a data, sem a qual resta violada a garantia da ampla defesa do querelado, pois lhe
impede de alegar a ocorrência da decadência ou de qualquer outro motivo que desconstitua à acusação.

In casu
, vislumbro que a presente ação descreve um fato supostamente criminoso (ofensa à honra), mencionando a data (
31/03/2021)
e o local do fato (
ambiente virtual hospedado na rede mundial de computadores, no âmbito do sistema interno SIGA-DOC, pelo REQUERIMENTO Nº PA-REQ2021/03538),
a data em que tomou ciência (
02/04/2021),
a qualificação do autor

(
JULIANO DANTAS JERONIMO, Juiz de Direito, Matrícula 151165, lotado na VARA UNICA DA COMARCA DE OURILANDIA DO NORTE),

o crime (
arts. 138, 139 e 140 do CP)
, o pedido (
condenação às sanções dos arts. 138 e 139 do CP, majorando-se as penas em seu patamar máximo, em virtude da causa de aumento de pena estampada no art. 141, III e IV, do mesmo Codex, todos em concurso formal, nos termos do art. 70, do CP
;
reparação civil do dano) e o rol de testemunhas (KELIANE SILVEIRA DE LIMA, FRANCILENE ARAÚJO DA SILVA, JOSÉ ALBERTO DOS SANTOS MACIEL).

Desta forma, tenho que a queixa-crime preenche os requisitos legais contidos no art. 41, do CPP.

Para o recebimento da queixa-crime é necessário que se demonstre a ocorrência de uma conduta que se amolda, em tese, a um tipo penal, indicando elementos probatórios razoáveis. Colaciono a seguir o entendimento jurisprudencial:

“(...) 2.
Não há falar em inépcia da denúncia se esta satisfaz todos os requisitos do art. 41 do CPP, sendo mister a elucidação dos fatos em tese delituosos descritos na vestibular acusatória à luz do contraditório e da ampla defesa, durante o regular curso da instrução criminal
. 3.
Não se justifica o trancamento da ação penal, sob o fundamento de ausência de justa causa, se o fato narrado na denúncia constitui, em princípio, crime, pois, na fase de recebimento da denúncia, há um mero juízo de prelibação, sendo suficiente a simples possibilidade de procedência da ação
.” (STJ, 5ª Turma – HC 43977/SP – rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA – j. 4/10/2007 – DJ 10/12/2007 p. 401) (destaquei)

“
Na decisão que recebe a denúncia, o juízo é de prelibação, não se exigindo um exame aprofundado sobre as alegações articuladas, que somente é exigível quando do julgamento do mérito
. O que se exige é que todas as questões suscitadas pela defesa no contraditório sejam enfrentadas, e isso foi feito pelo Tribunal no presente caso. Não há que se confundir fundamentação sucinta com falta de fundamentação.” (STJ, 5ª Turma – REsp 495928/MG – rel. Min. JOSÉ ARNALDO DA FONSECA – j. 4/12/2003 – DJ 02/02/2004 p. 347) (destaquei)

Por sua vez, tenho também que não há que se falar em ajuizamento da demanda contra o Sindicato dos Funcionários do Judiciário do Estado do Pará, eis que o Requerimento PA-REQ2021/03538 foi assinado eletronicamente somente pelo querelado, conforme se constata no ID-6515482, tendo sido dele a imputação dos crimes supostamente cometidos pela querelante.

Ressalto, que não cabe à análise do mérito da ação nesta fase processual, porque se faz apenas um juízo mínimo de admissibilidade. Por sua vez, não vislumbro indícios de que a queixa-crime deva ser rechaçada de plano, eis que os fatos narrados na peça de ingresso, bem como os Requerimentos - IDs-6515482 e 6515483 assinados digitalmente pelo querelado e a transcrição de áudio, ID-10246027, levam a indícios do cometimento de crimes contra a honra levantados na peça acusatória, o que será apurado no decorrer da instrução processual.

Importante destacar que a difamação se caracteriza pela atribuição a alguém de um fato ofensivo à sua reputação. Ou seja, consiste em desacreditar publicamente uma pessoa, maculando os atributos que a tornam merecedora de respeito no convívio social. O crime de difamação se consuma quando a imputação desonrosa chega ao conhecimento de terceira pessoa. No documento, ID-6515483, o querelado refere-se a servidores ‘faltosos e criminosos’, bem como ‘desidiosos’, referindo-se ainda à corrupção desenfreada’, afirmando ainda que a querelante ameaça e intimida jurisdicionados.

Para a caracterização da calúnia, necessário se faz que o agente impute à vítima a prática de um crime que presume-se a falsidade.
In casu
, pode-se reconhecer que a querelante foi acusada, IDs-
6515482 e 6515483,
de
Associação Criminosa (art. 288, CP), Ameaça (art. 147, CP), Dano (art. 163, CP), Exploração de Prestígio (art. 357, CP), Fraude processual (art. 347, CP), Coação no curso do processo (art. 344, CP) Falso testemunho ou falsa perícia (art. 342, CP), Comunicação falsa de crime ou de contravenção (art. 340, CP), Denunciação Caluniosa (Art. 339, CP), Advocacia Administrativa (art. 321, CP), Condescendência Criminosa (art. 320, CP), Prevaricação (art. 319, CP), Corrupção Passiva (art. 317, CP), Extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento (art. 314, CP).

Assim, as acusações feitas pelo querelado apontam como autores dos delitos os oficiais de justiça, incluindo a ora querelante, vinculados ao juízo de Ourilândia do Norte, bem como os ex-diretores do cartório, os quais teriam agido de forma associada na Secretaria (Cartório) do Juízo único daquela Comarca.

A querelante informa que as acusações foram veiculadas
no ambiente virtual hospedado na rede mundial de computadores, no âmbito do sistema interno, SIGA-DOC deste e. Tribunal de Justiça, em que todos os servidores e magistrados têm fácil acesso, o que ofende a sua honra.

A seguir a jurisprudência do Pretório Excelso:

“Os fatos narrados na inicial configuram, em tese, os delitos enunciados na queixa-crime, existindo prova mínima da autoria e materialidade do cometimento dos crimes de injúria e difamação previstos nos arts. 21 e 22, combinado com inciso II do art. 23 da Lei 5.250/1967.
A defesa prévia apresentada pelo querelado não demonstrou, de maneira irrefutável, a improcedência da acusação. Ademais, a aferição da existência dos elementos subjetivos dos tipos penais demandará dilação probatória, circunstância que sugere a conveniência do recebimento da denúncia para melhor esclarecimento dos fatos criminosos imputados ao querelado.
(...)” (STF, Tribunal Pleno – Inq 2134/PA – rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – j. 23/3/2006 – DJ 02-02-2007 PP-00074

EMENT VOL-02262-02 PP-00241 LEX STF v. 29, n. 339, 2007, p. 510-523)

Ante o exposto, hei por bem
receber a queixa-crime por restarem preenchidos os pressupostos do art. 41, do CPP, eis que os fatos estão expostos de maneira compreensível, com os esclarecimentos necessários, inclusive com identificação correta do querelado e menção das imputações, rol de testemunhas etc.

É como voto.

Belém, 13/11/2022